Tribunal: TJBA
Processo: 8013816-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013816-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANDERSON DURVAL DE MELO FERREIRA

Advogado(s)
:
THAIS APARECIDA SENDAS MIRANDA SANTOS

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO CPF DE CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR E DO LIMITE MÁXIMO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO AO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, determinou a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O agravante alega a ausência de requisitos para a medida, a desproporcionalidade da multa e a incompatibilidade da periodicidade diária da penalidade com a natureza da obrigação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) a existência dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência; b) se o valor da multa diária e o seu teto máximo observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e c) se há confusão argumentativa do recorrente quanto ao objeto da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência em favor do consumidor, ante a verossimilhança das alegações de inscrição indevida e o perigo de dano inerente à restrição ao crédito, que limita a vida civil e comercial do cidadão.

4. A obrigação de excluir o CPF de cadastros restritivos é obrigação de fazer de cumprimento imediato e simples para instituições financeiras, não se confundindo com descontos mensais em conta ou folha, o que justifica a periodicidade diária da multa em caso de mora.

5. O valor da multa diária (R$ 400,00) e o limite estabelecido (R$ 50.000,00) são adequados e compatíveis com o porte econômico do banco agravante, possuindo natureza inibitória necessária para garantir a eficácia da decisão judicial, sem configurar enriquecimento sem causa, visto que a penalidade só incide se houver desobediência voluntária.

6. Inexiste risco de dano grave ao agravante, pois para evitar a incidência da multa basta o cumprimento da ordem judicial no prazo razoável de cinco dias assinalado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A multa diária fixada para compelir a exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito deve ser mantida quando arbitrada em valor proporcional à capacidade econômica do devedor e à relevância do bem jurídico protegido. 2. O descumprimento de ordem judicial de fazer autoriza a incidência de astreintes, cujo montante acumulado não gera enriquecimento ilícito se decorrente exclusivamente da inércia da parte obrigada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8013816-87.2026.8.05.0000
, em que são Agravante
BANCO BRADESCARD S.A.
e Agravado
ANDERSON DURVAL DE MELO FERREIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça